Tribunal: TJSP
Processo: 2059160-24.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
Agravo de instrumento. Inventário. Decisão que indeferiu o pedido de exclusão de multa e de juros sobre o valor do ITCMD. Inconformismo. Cabimento. A incidência da multa e dos encargos decorrentes da mora está condicionada ao não recolhimento do valor do ITCMD no prazo previsto no artigo 17, §1o, da Lei Estadual Paulista no 10.705/00, acrescido de eventual dilação do prazo pela autoridade

Ementa:
Agravo de instrumento. Inventário. Decisão que indeferiu o pedido de exclusão de multa e de juros sobre o valor do ITCMD. Inconformismo. Cabimento. A incidência da multa e dos encargos decorrentes da mora está condicionada ao não recolhimento do valor do ITCMD no prazo previsto no artigo 17, §1o, da Lei Estadual Paulista no 10.705/00, acrescido de eventual dilação do prazo pela autoridade judicial. Deferimento da prorrogação do prazo, por trinta dias. Tentativa de pagamento do tributo dentro do prazo legal, acrescido da prorrogação. Não incidência de multa e juros. Decisão reformada. Recurso provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000627086
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento no
2059160-24.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes JOÃO
PAULO DO VALLE GUSMÃO (HERDEIRO) e ANA CELIA BARBOSA GUSMÃO
(HERDEIRO), são agravados FLAVIA GUSMÃO EID (HERDEIRO), FLORA
D ́AFFONSECA
GUSMÃO
(HERDEIRO),
IVNA
TARSIS
D'AFFONSECA
GUSMÃO (HERDEIRO), JOSÉ PAULO D' AFFONSECA GUSMÃO (HERDEIRO),
JOSE ROBERTO D ́ AFFONSECA GUSMÃO e ROBERTO HERBSTER GUSMÃO
(ESPÓLIO).
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
THEODURETO CAMARGO (Presidente) e SILVÉRIO DA SILVA.
São Paulo, 5 de agosto de 2020
PEDRO DE ALCÂNTARA DA SILVA LEME FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de
Instrumento n°:
2059160-24.2020.8.26.0000
Agravante:
João Paulo do Valle Gusmão e outra
Agravados:
Flavia Gusmão Eid e outros
Comarca:
São Paulo - 9a Vara da Família e Sucessões
1a Instância:
1091791-63.2019.8.26.0100
Juiz:
José Walter Chacon Cardoso
Voto no
26.726
EMENTA. Agravo de instrumento. Inventário. Decisão que
indeferiu o pedido de exclusão de multa e de juros sobre o
valor do ITCMD. Inconformismo. Cabimento. A incidência da
multa e dos encargos decorrentes da mora está condicionada ao
não recolhimento do valor do ITCMD no prazo previsto no
artigo 17, §1o, da Lei Estadual Paulista no 10.705/00, acrescido
de eventual dilação do prazo pela autoridade judicial.
Deferimento da prorrogação do prazo, por trinta dias. Tentativa
de pagamento do tributo dentro do prazo legal, acrescido da
prorrogação. Não incidência de multa e juros. Decisão
reformada. Recurso provido.
Agravo de instrumento interposto contra a decisão de
fls. 1083 dos autos de origem que, em inventário, indeferiu o pedido de
exclusão de multa e de juros sobre o valor do ITCMD.
Os agravantes pleiteiam a reforma da decisão pelas
razões de fls. 1/11.
Recurso processado sem a liminar (fls. 1.274/1.275) e
respondido (fls. 1.286/1.289 e 1.291/1.310).
Informações do Juízo às fls. 1.282/1.284.
É o relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
O recurso comporta provimento.
De início, observo que não há impedimento para que o
juiz do inventário analise o pedido de isenção do ITCMD ou de exclusão de
juros e multa, não havendo exclusividade da autoridade fazendária para
tanto, a despeito da previsão do art. 179, do Código Tributário Nacional.
Sobre o tema, confira-se o entendimento desta C.
Câmara:
Agravo de Instrumento n. 2176295-28.2018.8.26.0000
INVENTÁRIO DECISÃO QUE, SEM RECONHECER A
ISENÇÃO DOS VALORES DEVIDOS A TÍTULO DE
ITCMD, CONDICIONOU A HOMOLOGAÇÃO DO
PLANO DE PARTILHA À COMPROVAÇÃO DE SEU
PAGAMENTO, OU AO RECONHECIMENTO DE SUA
ISENÇÃO PELO FISCO ESTADUAL COMPETE AO
MM. JUÍZO DO INVENTÁRIO APRECIAR O PEDIDO
DE ISENÇÃO DO IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO
CAUSA MORTIS, A DESPEITO DA COMPETÊNCIA
ADMINISTRATIVA ATRIBUÍDA À AUTORIDADE
FISCAL PELO ART. 179 DO CTN - PRECEDENTES -
RECURSO
PROVIDO
(Rel.
Des.
THEODURETO
CAMARGO, j. 26/09/2018)
Agravo de Instrumento n. 2213727-18.2017.8.26.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO - INVENTÁRIO

PROCEDIMENTO COMUM - Competência do juízo do
inventário para decidir acerca do pedido de isenção do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
ITCMD Entendimento firmado pelo STJ em sede de recurso
especial representativo de controvérsia
Inviabilidade de
pronta análise por esta Turma Julgadora a respeito do cálculo
tributário e consequente isenção pretendida, sob pena de
supressão de instância Decisão reformada a fim de que a
questão do recolhimento do ITCMD seja apreciada pelo juízo
de origem DERAM PROVIMENTO AO RECURSO (Rel.
Des. ALEXANDRE COELHO, j. 19/04/2018)
Agravo de Instrumento n. 2129170-98.2017.8.26.0000
Inventário - Decisão que observou que, nos termos da
Portaria CAT no 15/03, da Secretaria da Fazenda do Estado
de São Paulo (art. 7o, § 2o, item 4), compete ao Fisco a
manifestação sobre juros e multas - Inconformismo -
Acolhimento - Compete ao juízo do inventário para deliberar
sobre a isenção do ITCMD ou de dispensa de encargos
previstos no art. 17, § 1o, da Lei Estadual 10.705/2000 -
Precedente do C. STJ - Presença de justo motivo, para a
dilação do prazo de pagamento do tributo - Decisão reformada
- Recurso provido (Rel. Des. GRAVA BRAZIL, j.
15/512/2017)
O artigo 17, §1o, da Lei Estadual Paulista no 10.705/00,
dispõe que o recolhimento do ITCMD deve ser efetuado em até 180 dias da
abertura da sucessão, sob pena de incidência de multa e de juros sobre o
valor devido.
Verifica-se dos autos que o autor da herança faleceu em
17/08/2019 (fl. 32 dos autos de origem). Todavia, antes do fim do prazo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
para o pagamento do tributo, a decisão de fl. 647 dos autos de origem,
proferida em 23/01/2020, deferiu a prorrogação do prazo, por trinta dias,
para recolhimento do ITCMD.
A incidência da multa e dos encargos decorrentes da
mora está condicionada ao não recolhimento do valor do ITCMD no prazo
previsto no artigo 17, §1o, da Lei Estadual Paulista no 10.705/00, acrescido de
eventual dilação desse prazo pela autoridade judicial.
Ressalte-se que a prorrogação do prazo por trinta dias
teve início a partir do último dia do prazo de 180 dias previsto para o
pagamento do tributo e não a partir da publicação da decisão de fls. 647 dos
autos de origem.
Todavia, observa-se dos documentos de fls. 1.079/1.081
dos autos de origem que os agravantes emitiram a guia para o pagamento
do tributo antes mesmo do final do prazo para recolhimento do ITCMD,
considerando-se a prorrogação de trinta dias. A guia, portanto, deveria ter
sido gerada sem a incidência de juros e multa.
Por outro lado, em que pese a herança ser transmitida
no momento da abertura da sucessão (princípio da Saisine), a exigência do
ITCMD depende da averiguação do valor do patrimônio transmitido, para
que se possa aferir a existência dos fatos geradores previstos no parágrafo
único do art. 35 do Código Tributário Nacional.
Assim, somente a partir da decisão que homologa o
cálculo surge a possibilidade de lançamento do tributo, pois é neste
momento que se pode verificar os aspectos material, pessoal e quantitativo
da hipótese normativa. A exigibilidade do tributo, deste modo, está

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
condicionada à prévia homologação do cálculo.
Nos termos da Súmula n. 114, do Supremo Tribunal
Federal: o imposto de transmissão causa mortis não é exigível antes da homologação
do cálculo. Portanto, a comprovação do recolhimento do ITCMD e de
eventuais multas e juros são exigíveis somente após a homologação do
cálculo.
Consequentemente, a incidência da multa e dos
encargos decorrentes da mora também está condicionada à prévia
homologação do cálculo do valor do ITCMD e ao descumprimento do prazo
para o seu recolhimento.
Sobre o tema, confira-se os julgados desta C. Corte:
Agravo de Instrumento no 2238415-73.2019.8.26.0000 -
INVENTÁRIO

IMPOSTO
DE
TRANSMISSÃO
"CAUSA MORTIS" MULTA DEVIDA EM RAZÃO DO
NÃO RECOLHIMENTO DO ITCMD NO PRAZO DE
180
DIAS
DA
ABERTURA
DA
SUCESSÃO

INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE EXCLUSÃO DA
PENALIDADE Tributo que somente é calculado após a
manifestação das partes sobre as últimas declarações, sendo
imprescindível a prévia manifestação da Fazenda Pública
sobre o montante fixado, seguindo-se da homologação do valor
pelo juiz Arts. 637 e 638 do CPC/2015 Ausência, no caso,
de homologação do cálculo do tributo Imposto que não é
devido antes da homologação do cálculo, nos termos da
Súmula 114 do STF Necessidade de prévia homologação
judicial do cálculo do imposto que também é reconhecida pelo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
próprio Fisco, nos termos do art. 18 do Decreto Estadual no
46.655/2002 Exclusão da multa incidente sobre o ITCMD
que é de rigor
Precedentes jurisprudenciais desta Col.
Câmara Decisão reformada RECURSO PROVIDO. (9a
Câmara de Direito Privado, Rel. Des. ANGELA LOPES,
j. 05/11/2019).
Agravo de Instrumento no 2215916-95.2019.8.26.0000 -
INVENTÁRIO.
RECOLHIMENTO
DE
ITMCD.
Irresignação da inventariante contra decisão que indeferiu o
pedido de isenção dos encargos de mora. ITCMD exigível
somente após a homologação do cálculo. Inteligência da
Súmula 114 do STF. Precedentes do STJ e desta Câmara.
Juros e multa que somente poderão ser cobrados caso, exigível
o tributo, não seja recolhido no prazo devido. Decisão
reformada. Recurso provido. (3a Câmara de Direito
Privado, Rel. Des. CARLOS ALBERTO DE SALLES, j.
21/10/2019).
Por estas razões, a decisão agravada deve ser reformada
para afastar a incidência de multa e de juros sobre o valor do ITCMD.
Ante o exposto, meu voto dá provimento ao recurso,
nos termos acima consignados.
Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Relator